Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-12.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009296-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -

ARTS. 49-A, 50 E 1.024 DO CÓDIGO CIVIL - ENUNCIADO Nº 7 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL - AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO INSTAURAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 -
O art. 49-A do Código Civil estabelece que, em regra, a pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios, associados, instituidores e administradores, porquanto dotada de autonomia patrimonial, que constitui instrumento lícito para a minimização de riscos e estímulo à atividade empresarial.

2 -
O art. 50 do Código Civil dispõe sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sobre a extensão das obrigações aos administradores e sócios, hipótese excepcional autorizada somente quando caracterizado o abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

3 – Quando ausente à demonstração de que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como da dissolução da pessoa jurídica, não há que se falar em inclusão dos sócios no polo passivo da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009296-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

AGRAVADO: TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Execução nº 1033800-66.2018.8.11.0041 - da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que deferiu a inclusão dos sócios do Hospital Jardim Cuiabá no polo passivo da lide.

O agravante argumenta que
“a probabilidade do direito salta aos olhos, uma vez que o fato em questão já foi devidamente debatido no curso do processo originário, sendo amplamente demonstrado que, conforme preceituam tanto as disposições legais quanto a jurisprudência pertinente, a mera condição de "inaptidão" do cadastro perante a Receita Federal do Brasil não caracteriza, por si só, o encerramento das atividades empresariais.”.

Defende que
“a teor do artigo 995 Código de Processo Civil, parágrafo único, tem-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Afirma que
“o perigo de dano neste caso resta comprovado, tendo em vista que o prosseguimento da execução em relação aos sócios do Hospital poderá lhes trazer danos de difícil ou incerta reparação, eis que terão que suportar a constrição de altíssimos valores em seus patrimônios pessoais sem terem dado causa para tanto.”.

Sustenta que
“há a possibilidade de que ocorra a negativação indevida em seus nomes, incluindo-os em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, sem estar de fato devendo algo. Nesse sentido, além das constrições de bens em seus nomes decorrentes da execução, os sócios, na condição de empresários, enfrentam uma situação ainda mais grave, pois qualquer inscrição da dívida ativa em seus nomes prejudica significativamente em suas capacidades de obterem créditos.”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 209081655).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 209558179).

Sem contrarrazões (id. 213057162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Execução nº 1033800-66.2018.8.11.0041 - da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que deferiu a inclusão dos sócios do Hospital Jardim Cuiabá no polo passivo da lide.

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a inclusão dos sócios do Hospital Jardim Cuiabá no polo passivo da ação originária, pois, o agravado alegou que a pessoa jurídica do nosocômio estaria dissolvida.

O Magistrado
a quo
assim decidiu:

“Vistos etc.

O feito tramita a 6 anos em uma solução definitiva. A empresa foi dissolvida, mas os débitos remanescem, sendo cabível, portanto, sua sucessão processual pelos sócios, para que respondam pelo passivo da empresa.

Desse modo, possível a aplicabilidade, por analogia, à pessoa jurídica do art. 110 do CPC, que prevê: "Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1º e 2º."

Por outro lado, se a pessoa jurídica deixou de subsistir, não há o que ser desconsiderado, não sendo necessária a instauração do incidente, devendo apenas, encaminhar providências para a citação dos ex-sócios para que exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido de inclusão dos sócios da empresa executada Indeferimento Inconformismo da exequente Acolhimento Hipótese de baixa da sociedade empresária por encerramento após liquidação voluntária Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica Pessoa jurídica que não mais subsiste e foi dissolvida no curso do processo executivo Redirecionamento da execução aos sócios, que devem ser citados Precedentes desta Corte Decisão reformada DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2069819-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Empresa executada que foi dissolvida por meio de distrato social - Não resguardado patrimônio ou valor suficiente para o pagamento do débito - Inclusão do sócio no polo passivo por sucessão processual - Admissibilidade - Extinção da sociedade por liquidação voluntária que equivale à morte da pessoa natural - Prescindibilidade inclusive de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Precedentes da Corte e do C. STJ - Recurso provido."(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2036159-39.2022.8.26.0000, relator o Desembargador MENDES PEREIRA, j. 14/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA - VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da notícia de que a empresa executada foi dissolvida (liquidação voluntária), legítima a inclusão de seu sócio, por sucessão processual, no polo passivo da demanda, independentemente do manejo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, e assim porque a extinção da pessoa jurídica se equipara à da natural. (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2019878-18.2016.8.26.0000, relator o Desembargador PAULO AYROSA, j. 11/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo por sucessão processual. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Empresa que encerrou suas atividades e procedeu à baixa da inscrição no CNPJ. Aplicação do art. 110 do CPC. Equivalência à morte da pessoa natural. Precedentes. Cabível a inclusão dos ex-sócios no polo passivo, após a devida citação. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2254426- 46.2020.8.26.0000, relator o Desembargador WALTER BARONE, j. 09/02/2021).

Anota-se ainda jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno

da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO" ( REsp 1652592/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018).

Destarte, diante da dissolução da pessoa jurídica, defiro o pedido da exequente, para que sejam incluídos no polo passivo os sócios da empresa devedora, com regular citação.”
(id. 209081664)

Pois bem.

Acerca do tema, como se sabe, o art. 49-A do Código Civil estabelece que, em regra, a pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios, associados, instituidores e administradores, porquanto dotada de autonomia patrimonial, que constitui instrumento lícito para a minimização de riscos e estímulo à atividade empresarial.
Verbis
:

"Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos."

A seu turno, o art. 50 do Código Civil dispõe sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sobre a extensão das obrigações aos administradores e sócios, hipótese excepcional autorizada somente quando caracterizado o abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Confira-se:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica."

Por sua vez, o art. 1.024 do Código Civil estabelece que os bens particulares dos sócios não devem ser executados por débitos da sociedade enquanto não exauridos os bens da pessoa jurídica:
" Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais."

Assim, de acordo com os dispositivos legais supracitados, extrai-se que a responsabilidade dos sócios e administradores em relação às dívidas e obrigações da pessoa jurídica é subsidiária, cabível somente depois de executados os bens da sociedade empresária e instaurado procedimento próprio, submetido ao contraditório, de modo a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a descaracterizar a autonomia da qual se reveste a personalidade jurídica.

No mesmo sentido, o Enunciado nº 7 da I Jornada de Direito Civil dispõe que
"só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido".

No presente caso, não vislumbro, a princípio, ter sido instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente, nem tampouco há indícios de desvio de finalidade.

De igual modo, tampouco se denota a indicação de conduta lesiva praticada pela empresa, ou pelos sócios, ou ainda a demonstração de que a autonomia patrimonial da empresa ré constitui óbice à execução.

Destarte, com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
ao deferir o pedido da parte agravada, para incluir os sócios da recorrente, no polo passivo da ação executória, mormente quando não instaurado o procedimento próprio para desconstituir a autonomia da pessoa jurídica, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesse diapasão, ausente a demonstração de que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como da dissolução da pessoa jurídica, que
encontra-se ativa perante o JUCEMAT,
a ensejar a responsabilização pessoal dos sócios, imperiosa a reforma da r. decisão agravada para acolher a ilegitimidade passiva e excluir os sócios da recorrente da lide.

Nesse sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALFENAS. LOTEAMENTO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ESPÓLIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA FALTANTES. LEI FEDERAL N. 6.766/79. LEI MUNICIPAL N. 3.137/1999. PODER DEVER DE AGIR DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. I. Os sócios da pessoa jurídica não respondem pelas obrigações desta, uma vez que esta possui personalidade distinta da de seus membros. Não tendo havido a desconsideração da personalidade jurídica, nem mesmo motivos para a instauração desse incidente, não há como imputar qualquer responsabilidade ao Espólio, consistente na regularização do loteamento 'Residencial Chácaras Pontal da Esmeralda', visto que a figura do sócio, no caso representada pelo inventariante à frente da sociedade, não se confunde com a pessoa jurídica. (...)"
(TJMG - Apelação Cível 1.0016.14.006263-5/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SÓCIA DA LOTEADORA - AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE SEUS SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Verificado nos contratos firmados com o Município de Pará de Minas, que a responsabilidade pela implantação do loteamento objeto da lide foi assumida pela pessoa jurídica da Imobiliária Monte Castelo, sem a responsabilização pessoal de seus sócios, a autonomia da pessoa jurídica deve ser, inicialmente, respeitada. - A denunciação à lide do sócio do loteador deve ser precedida da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no Capítulo IV do CPC e da comprovação de fraude ou má-fé dos denunciados"
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.005809-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2020, publicação da súmula em 03/12/2020).

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para reformar a decisão de piso no sentido de indeferir a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024